Tribunal: TJDFT
Processo: 0003827-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0003827-60.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAVILO DIOGO SALES ELIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa particular do réu manifestou interesse em recorrer da sentença, informando que apresentaria as razões em segunda instância (ID. Num. 47405032). Devidamente intimado pela Secretaria desta 2a Turma, a defesa particular manifestou desinteresse em apresentar as razões de apelação (Num. 47776904- Pág. 1). Assim, como houve a manifestação do réu em querer recorrer da sentença, encaminhem-se os autos para Defensoria Pública, a fim de que possa proceder a apresentação das razões da apelação. Na sequência, dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para a apresentação das contrarrazões recursais e após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator